Tribunal: TJMT
Processo: 1010298-22.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-21
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de Gabriel Luiz de Arruda Fialho, denunciado pela prática do crime de Tentativa de Homicídio qualificado (art. 121, § 2.o, incisos I, II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do CP) e Corrupção de menor (art. 244-B do ECA).
O Impetrante sustenta que o paciente vem sendo submetido a constrangimento ilegal pelo Juízo da Vara Única de Poconé/MT, com base nos seguintes argumentos: a) falta de fundamentação idônea do decreto cautelar; b) ausência de requisitos para imposição da medida extrema; c) existência de predicados pessoais favoráveis capazes de afastar a necessidade da segregação; d) suficiência de medidas cautelares mais brandas; e, e) não incursão na conduta criminosa.
Deste modo, busca a concessão da ordem, in limine, a fim de que seja revogada a prisão preventiva. No mérito, requer seja ratificada a ordem, concedendo-se em definitivo o presente Habeas Corpus (Id. 90611972).
Anexou documentos (Id. 9060611972/78).
É o essencial.
Prima facie, o inconformismo não prospera.
Inicialmente, é importante registrar que com exceção da tese do item “d”, as demais foram exaustivamente analisadas por ocasião do julgamento do Habeas corpus no. 1027237-14.2020.8.11.0000, denegado à unanimidade em sessão realizada na data de 17/3/2021 pela Terceira Câmara Criminal deste Tribunal.
Nesses moldes, sabendo-se que aquelas teses já foram objeto de análise em oportunidade anterior, tratando-se de mera reiteração do Habeas corpus no. 1027237-14.2020.8.11.0000, não há como se conhecer o writ sob esses aspectos.
Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Superior Tribunal de Justiça preleciona, ad litteram:
“(...) Vale dizer, quanto ao pedido de revogação da medida, certo é que a necessidade e conveniência da medida cautelar extrema já foram fartamente analisadas quando do julgamento do Habeas Corpus anterior, no qual se concluiu estarem presentes a prova da materialidade e os indícios de autoria do crime apurado, bem como os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, tendo a prisão cautelar sido mantida. Assim, impetrada a presente ação constitucional, posterior àquela, o impetrante apresenta, sob este aspecto, idêntico pedido ao já julgado, referente aos mesmos fatos. Ocorre que este Tribunal apresenta-se, em relação à atual pretensão, como autoridade coatora, não podendo funcionar como instância revisora de seus próprios julgados, razão pela qual o presente pedido não deve ser conhecido em relação à conveniência e necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente. Com efeito, ‘é pacífico o entendimento firmado nesta Corte de que não se conhece de habeas corpus cuja questão já tenha sido objeto de análise em oportunidade diversa, tratando-se de mera reiteração de pedido’ (...)” (RHC 129240MG, Rel. Min. Jorge Mussi, DJE 3.8.2020). Destaquei.
Superada essa questão, dessume-se dos autos que o paciente foi denunciado pela prática do crime do art. 121, § 2.o, incisos I, II e IV, c.c art. 14, inciso II, ambos do CP e art. 244-A do Estatuto da Criança e do Adolescente.
Segundo consta na denúncia, na data de 11/06/2020, por volta das 08h00min, na Rua Niterói, no 319, Bairro Bom Pastor, nesta Comarca de Poconé/MT, o paciente, na companhia de dois menores de idade, por motivo fútil e torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiram 8 golpes de faca em desfavor da vítima Wellington Assis de Paula, vulgo “Gambá”, que por circunstâncias alheias à vontade do Paciente, sobreviveu.
Conforme apurado, o paciente ficou responsável de impedir a entrada de terceiros na residência da vítima, com isso, munido de um machado, permaneceu na frente da residência, em companhia do menor Bazuca ou Tiririca, enquanto o adolescente W.B.S, conhecido popularmente como Job, desferia os golpes de faca contra a vítima no interior da residência.
Nesse contexto, após regular instrução processual sobreveio decisão de pronúncia, autorizando a apreciação da matéria pelo Conselho de Sentença.
Na referida decisão, a autoridade apontada como coatora indicou a presença dos indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas, fundamentando o posicionamento com os seguintes argumentos:
“Nota-se que em no depoimento prestado em delegacia o réu confessa que estava com JOB e BAZUCA no dia dos fatos, que ficou fazendo guarda com um serrote na residência enquanto JOB esfaqueava a vitima, já em seu depoimento em juízo o réu se limita a dizer que nem entrou na casa.
As testemunhas oculares e a vitima afirmaram que o réu estava dentro da casa na porta do quarto com um machado nas mãos impedindo que pessoas entrassem ou saíssem do quarto tanto em depoimento em sede policial como em juízo.
Dessa forma verifica-se indícios suficientes da existência de autoria do crime ora imputado a ele, tendo em vista os depoimentos das demais testemunhas que afirmam que o réu ficou na porta do quarto com um machado em mãos, inclusive mandou a mãe da vitima que o conhece e estava no local calar a boca e ficar quieta, fazendo guarda para que o vulgo JOB tivesse êxito na empreitada criminosa.” (Id n.o 90611978 - Pág. 11)
Ademais, no que corresponde à alegação de que o paciente não contribuiu para o intento criminoso dos demais sujeitos, faz-se preciso destacar, tal como feito do writ anterior, que não é possível analisar a tese de negativa de autoria em sede de Habeas Corpus, como bem ilustra o Enunciado no. 42 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “Não se revela cabível na via estreita do habeas corpus discussão acerca da autoria do delito”.
A despeito da celeuma, imprescindível esclarecer que o Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Paciente já fora julgado por essa E. Câmara, que manteve de maneira unânime a decisão de pronúncia, portanto, não há o que ser discutido em relação ao mérito da imputação em desfavor do Paciente.
Prosseguindo, no que dispõe ao discurso de que a prisão preventiva vem sendo mantida por fundamentos inidôneos, visto que o paciente possui predicados pessoais favoráveis e em liberdade não colocará a ordem pública, instrução processual, aplicação da lei penal em risco, ao menos nesta apreciação antecipada da matéria, entendo que razão não assiste ao Impetrante.
Noto que ao final da decisão de pronúncia foi negado ao paciente o direito de recorrer em liberdade mediante o fundamento de que: “Há de se ressaltar que a gravidade dos fatos, grande número de testemunhas e fuga do réu, torna a demanda complexa, o que reforça a necessidade de segregação do acusado pela conveniência da instrução processual e garantia da ordem publica e da aplicação da lei penal, tendo em vista que após a suposta pratica da infração penal este se evadiu do distrito de culpa e ainda resta a realização do Tribunal do Júri.”
Ademais, o Magistrado sopesou: “Em virtude da manutenção de motivos que dão ensejo à prisão cautelar, tendo permanecido o réu custodiado durante toda a instrução processual, não poderá este apelar em liberdade.”
Ora, contrariamente ao alegado pelo impetrante, verifica-se que o douto Juiz a quo, na decisão de pronúncia, fundamentou idoneamente a manutenção da custódia na necessidade de garantia da ordem pública, não havendo que se falar em ausência de fundamentação do decisum que negou ao paciente o direito de aguardar em liberdade a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri.
É cediço que a prisão preventiva é regida pela cláusula rebus sic stantibus, o que significa dizer que conquanto sua decretação comporte revisão a qualquer tempo, seu afastamento está condicionado à superveniência de fato capaz de afastar a incidência do pressuposto que a autorizou.
Isso posto, demonstrado está, através de elementos concretos extraídos do caderno processual, a elevada gravidade da conduta, consistente na quantidade de golpes desferidos contra a vítima, no concurso de pessoa, que impediram a intervenção de terceiros para garantir o sucesso da empreitada criminosa, o que justifica a imposição e manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, em Juízo de cognição sumária, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia e muito menos a alegada falta de fundamentação idônea do título judicial impugnado.
De outro giro, cumpre salientar que a imposição da cautela extrema não viola o princípio constitucional da presunção de inocência ou de não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII, da CF), haja vista que a própria Constituição Federal autoriza a custódia mediante ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente (art. 5o, LXI), como parece ser a hipótese dos autos.
Demais disso, “é inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do paciente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.” (STJ. AgRg no HC 665.826/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 08/06/2021, DJe 11/06/2021)
Nesse contexto, por não ser possível detectar, de plano, coação ilícita a autorizar o deferimento da tutela de urgência vindicada ou qualquer outro vício sobre a custódia estabelecida ao paciente, mostra-se inviável, à primeira vista, promover a restituição do pretendido status libertatis ou a substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa.
Feitas essas considerações, indefiro a liminar vindicada.
Requisitem-se informações à d. autoridade acoimada de coatora, que deverá prestá-las no prazo impreterível de 5 (cinco) dias, nos termos da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça (CNGCGJ).
Após, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria Geral de Justiça e façam-me os autos conclusos.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de Junho de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator